Tribunal: TJDFT
Processo: 0021211-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0021211-64.2016.8.07.0001 Embargante (s): EDGARD VIEIRA LANTELME e MONICA MARIA GONCALVES LANTELME Embargado(s): DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA (EMBARGADO) e IVAN ALVES CORREIA (ESPOLIO DE). Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDGARD VIEIRA LANTELME e MONICA MARIA GONCALVES LANTELME contra o acórdão de ID 24436488, que negou provimento à apelação interposta em ação de usucapião extraordinária em que contendem com o DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA (EMBARGADO) e IVAN ALVES CORREIA (ESPOLIO DE). De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. No caso, a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Como os próprios embargantes alegam, a publicação do acórdão, que julgou a apelação, foi disponibilizado no DJe em 30/03/2021 (ID 24531187), assim, o prazo final para oposição dos embargos de declaração foi o dia 12/04/21 (segunda-feira). Entretanto, o patrono dos embargantes alega que protocolou o recurso antes das 23:59:59, mas verificou que o sistema registrou o protocolo segundos após o vencimento do prazo. Afirma que deixou para protocolar no último dia do prazo, visto que estava com suspeita de COVID-19, uma vez que seu enteado foi diagnosticado com o novo coronavírus no dia 07/04/2021 (ID 24826454). Destarte, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, todos do Código de Processo Civil). Nesse contexto, os embargos de declaração deveriam ter sido opostos até 12/04/21 (segunda-feira), levando-se em consideração o recesso da Semana Santa, em atendimento ao prazo recursal de 5 dias úteis (art. 1.023, c/c art. 219, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 13/04/21 00:00:59 (terça-feira), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade (ID 24786582 e 24813990). O início do prazo recursal ocorre na data de publicação da r. sentença no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, não procedendo a alegação de indução a erro em razão das informações lançadas no sistema do PJe. De acordo com a jurisprudência do STJ, a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n. "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. (...)”. (00386843420148070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). -g.n. “(...) 3. Em regra, os andamentos processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos e não substituem a publicação oficial, de modo que o reconhecimento de justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante reclama a existência de erro com aptidão de causar efetivo prejuízo. (...)”. (20160110853504APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2018).-g.n. “(...) 4. As informações inseridas no sistema de andamento processual disponível para a população pela internet têm caráter meramente informativo e não servem de parâmetro para contagem de prazos processuais, tampouco para intimação de advogado. (...)”. (20150110100397APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 26/7/2017). -g.n. Na hipótese, não há ofensa ao art. 223 do CPC porque não ocorreu qualquer evento que impedisse os recorrentes de interporem o recurso dentro do prazo legal, não está configurada a justa causa prevista no dispositivo legal, mas apenas o equívoco do patrono na contagem do prazo processual. Também não se verifica ofensa ao art. 197 do CPC porque a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados. A contagem de prazo processual, conforme já fundamentado, é responsabilidade do advogado das partes. Não prosperam as alegações de que o protocolo um minuto fora do prazo se deu por erro do sistema, visto que de acordo com o “Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais”, acessível para consulta pública na internet, não houve indisponibilidade do sistema no último dia do prazo (12/04/21). Também não prosperam as alegações de que o atraso foi justificado por conta da suspeita de infecção por SARS-CoV-2 tendo em vista que seu enteado testou positivo para o vírus, pois se observa que o advogado sequer ficou doente. Ademais, embora seu enteado tenha realizado o exame em 07/04/2021, ele só fez o seu no dia 13/04/2021, às 11 h e 36 m, ou seja, depois de perdido o prazo do recurso. Entretanto, ainda que esse fato tenha causado transtornos, não é suficiente para justificar a perda do prazo, visto que o advogado teve 12 dias corridos para recorrer, o que daria para reorganizar seu tempo para conciliar problemas pessoais com o trabalho ou mesmo substabelecer para um colega. Por fim, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de suspensão do prazo a que se refere o art. 313 do CPC. Portanto, como demonstrado acima o recurso não pode ser conhecido porque é intempestivo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porquanto intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator